Tribunal: STF
Processo: SL 1620
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Município de Maués/MG. Concurso público municipal. Violação dos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade (CF, art. 37, caput). Certame realizado com o manifesto propósito de regularizar a situação de pessoas determinadas, ilicitamente vinculadas à Administração Pública local. Anulação do concurso e exoneração dos servidores irregularmente nomeados. Ordem judicial de reintegração imediata dos servidores sob pena de intervenção no município, afastamento do Prefeito, bloqueio de transferências constitucionais e sequestro de verbas públicas, entre outras medidas. Grave risco de lesão à ordem e à economia públicas configurado. Liminar deferida e referendada. Mérito.



     1. O Município de Maués insurge-se contra liminar proferida pela Senhora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas que determinou a reintegração imediata de servidores públicos municipais, exonerados em decorrência da anulação do concurso, sob pena de (a) intervenção federal no Município; (b) afastamento do Prefeito municipal e do Secretário da Casa Civil; (c) condenação dos gestores municipais em multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e bloqueio das contas; (d) instauração de procedimento de improbidade administrativa de ofício; (e) decretação da prisão dos gestores municipais; (f) bloqueio do recebimento de transferências financeiras da União; e (g) sequestro de verbas públicas.



    2. As inúmeras violações da ordem constitucional praticadas no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 001/1997, do Município de Maués/AM, foram demonstradas e comprovadas à exaustão, seja na esfera administrativa (Processo Administrativo nº 001/2005), seja na instância controladora (Processo TCE 2569/1997 — Decisão 135/2009), seja, ainda, na via judicial.



    3. Não obstante, o acórdão proferido pelo TJ/AM que reconheceu aos servidores exonerados o direito de reintegração apoia-se, exclusivamente, na suposta decadência do direito da Administração Pública municipal de invalidar as nomeações realizadas com base em concurso público manifestamente ilegal. Inobservância, no ponto, da jurisprudência desta Corte quanto ao prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999 (art. 54), que não pode ser aplicado retroativamente, para atingir atos anteriores ao início da vigência daquele diploma legislativo. Precedentes.



    4. Ainda que superado o prazo decadencial, hipótese inocorrente no caso, é pacífica na jurisprudência desta Suprema Corte a orientação no sentido da inaplicabilidade do instituto da decadência administrativa em relação a situações de flagrante transgressão da ordem constitucional. Precedentes.



    5. Inconstitucionalidade da ordem de prisão decretada em processo de índole civil. Ressalvada a prisão por descumprimento inescusável de obrigação alimentícia, não subsiste no ordenamento constitucional brasileiro qualquer hipótese de decretação de prisão não relacionada à execução de condenação penal transitada em julgado ou ao cumprimento de medidas cautelares proferidas em processo de índole penal. Precedentes.



    6. Suspensão concedida.